Tribunal: TJSP
Processo: 1502457-91.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração – Autoria e materialidade demonstradas – Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais militares e da testemunha em harmonia com o conjunto probatório – Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Base acima do mínimo – Mau antecedente (1/6) – Incidência da circunstância agravante da

Ementa:

RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração – Autoria e materialidade demonstradas – Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais militares e da testemunha em harmonia com o conjunto probatório – Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Base acima do mínimo – Mau antecedente (1/6) – Incidência da circunstância agravante da reincidência – Circunstância agravante de crime praticado em situação de calamidade pública – Afastamento – Necessidade – Ausência de prova de que o acusado aproveitou-se do estado de calamidade pública para praticar o delito – Pena redimensionada – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) – Apelo parcialmente provido.